Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-13.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003340-13.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADALTO NOVAES SILVA - CPF: 892.794.502-63 (RECORRIDO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ROSENILDO VENANCIO - CPF: 005.554.511-43 (RECORRIDO), MARKUS VINYCIUS MARQUI PEGAIANI - CPF: 015.759.081-07 (RECORRIDO), MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.340.532-29 (RECORRIDO), JULIO PASSOLONGO DE OLIVEIRA ABRANTES - CPF: 004.930.942-02 (RECORRIDO), DANIEL GOMES ULANOWICZ - CPF: 005.112.272-30 (RECORRIDO), VANDUIR DA SILVA SOUZA - CPF: 014.822.081-99 (RECORRIDO), BALTAZAR CAMARA DE ALMEIDA - CPF: 020.982.171-02 (RECORRIDO), JANDERSON ALVES MADURO - CPF: 041.670.721-14 (RECORRIDO), MICHELL NOGUEIRA SANTOS - CPF: 029.909.311-55 (RECORRIDO), FABIO PEREIRA SANTOS - CPF: 998.219.582-49 (RECORRIDO), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 012.439.711-50 (RECORRIDO), RODRIGO ANDRE FLORINTINO - CPF: 021.391.091-80 (RECORRIDO), WILLIAM NOVAIS RIBEIRO - CPF: 997.766.772-15 (RECORRIDO), WILLIAN ALVES COELHO - CPF: 013.486.781-51 (RECORRIDO), AMILTON SANTANA PIRES - CPF: 474.583.481-00 (RECORRIDO), VAGNER PEREIRA PIRES - CPF: 393.888.241-72 (RECORRIDO), CLAUDEIR DA SILVA BENTO - CPF: 010.740.472-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS RESERVA REMUNERADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE ENSEJE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 9,5% – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA

DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 -
REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 QUE

FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Lei Complementar Estadual no 202/2004 (
dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências
).

2.

A Emenda Constitucional n° 103/2019

(
Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias
).

3. Destaca-se o
artigo 36, inciso II “
para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo
art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federa
l e às revogações previstas na
alínea "a" do inciso I
e nos
incisos III
e
IV do art. 35
, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
” da referida emenda.

4. Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n° 92/2020 (
Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
) em seu artigo 5° disciplina que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União
”. Ressalta-se que a referida emenda foi publica em 21/08/2020 (data de vigência).

5. A Lei Complementar Estadual no 654/2020
(Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências
) em seu artigo 2o determinou que: “
O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões: "Art. 2o (...) I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal
”.

6. Os reclamantes não comprovaram situação a qual incidam a contribuição previdência de 9,5% (nove por cento), conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, pelo conjunto probatório deve incidir no caso a contribuição de 11% (onze por cento), sendo majorada para 14% (quatorze por cento) a partir de 21/08/2020.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para:

(...)

“
1 –
confirmar
a tutela de urgência deferida nos autos, a fim de que a parte requerida
SUSPENDA
a aplicação do percentual de 14% a título de desconto previdenciário sobre a remuneração da parte requerente e que seja aplicado o percentual de 9,5%, conforme prescreve o art. 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual no 654/2020 (artigo 24­C do Dec­Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019); e

2 –
CONDENAR
a parte reclamada, a restituír os valores descontados indevidamente dos autores, até a presente decisão, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E,
ambos desde a citação
, a ser apurado por simples cálculo aritmético
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos declinados na inicial, pelos fatos e fundamentos apresentados no Recurso Inominado.

A parte recorrida (parte reclamante), após devidamente citada, não apresentou suas contrarrazões recursais no prazo legal.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023